Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
E m e n t a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ORDEM DE DESPEJO. DISPUTA. POSSE. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DA LIDE DE NATUREZA POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de despejo liminar em desfavor dos recorrentes.
2. No caso, sobreleva o fato mencionado pelos recorrentes de que o bem imóvel em questão é público dominical. 2.1. Os recorrentes alegam que exercem posse sobre o aludido bem desde 2014, além de terem ajuizado ação de manutenção de posse.
3. Convém ressaltar que a idoneidade do negócio jurídico de locação está relacionada à avaliação do exercício da posse direta sobre o bem, o que dispensa o exame alusivo à titularidade do domínio. 3.1. Assim, a disputa a respeito do exercício da posse não pode ser conciliada com o trâmite concomitante da presente ação de despejo. 3.2. Logo, verifica-se, ao menos momentaneamente, que a ordem de despejo determinada pelo Juízo singular deve aguardar o desfecho da demanda de natureza possessória.
4. Recurso conhecido e provido